Tribunal: TJDFT
Processo: 0748849-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0748849-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO MACEDO NOLETO, CAMILA MACEDO NOLETO TOMASELI AGRAVADO: DANYELLE LARISSA DINIZ NOLETO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RODRIGO MACEDO NOLETO E OUTRO contra a decisão de ID 214597896 (autos de origem), proferida em inventário dos bens deixados por RAIMUNDO REGO NOJETO, que rejeitou a instauração de questão de alta indagação nos autos do inventário. Afirmam, em suma, que a exclusão de bens do inventário resultará em prejuízo prático e patrimonial aos herdeiros; que a decisão tem como efeito o impedimento da regularização de bem imóvel; que a questão é de competência do juízo sucessório; que o imóvel situado em Vicente Pires enfrenta exigências de regularização; que a decisão não foi adequadamente fundamentada; que o inventário deve ser suspenso até o julgamento de embargos de terceiro. Requerem, liminarmente, a manutenção dos imóveis no esboço de partilha, com a expedição de alvará judicial necessário à regularização junto à Terracap; com a expedição de ofício autorizando a lavratura de escritura pública em nome do espólio; com a expedição de alvará judicial para venda imediata dos bens móveis e com a suspensão do inventário até o julgamento dos Embargos de Terceiro. Custas recolhidas (ID 66250885). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Como questão preliminar, a parte argui a nulidade da decisão, por ausência de fundamentação. Contudo, a fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de exposição dos motivos que ensejaram o pronunciamento judicial. Na hipótese, o juiz a quo exteriorizou suas razões pelas quais entende que os pedidos não devem ser processados nos autos do inventário, não incorrendo em violação ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal. Em elucidativo precedente, destacou-se que “o Superior Tribunal de Justiça, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entende que a fundamentação do ato jurisdicional, ainda que concisa, revela-se apta a cumprir o mandamento constitucional contido no art. 93, IX.” (AgInt no REsp 1340172/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 04/12/2019). Sobre as demais questões, a controvérsia cinge-se à possibilidade de expedição de alvará judicial, referente a bem imóvel sobre o qual pende questão referente à titularidade. No procedimento do inventário, o juiz dispõe da prerrogativa de remeter “para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”, na forma prevista no artigo 612 do Código de Processo Civil. Dessa forma, se os fatos relevantes não podem ser comprovados por mera prova documental, a discussão deve ser resolvida em via autônoma, por meio de procedimento comum. Conforme abalizada doutrina: A finalidade do procedimento sucessório contencioso é definir os componentes do acervo hereditário e determinar quem são os herdeiros que recolherão a herança (inventário), bem como definir a parte dos bens que tocará a cada um deles (partilha). (...) Qualquer das impugnações deve se basear em questão de direito ou em fato demonstrável por prova documental, visto que no procedimento do inventário não há dilação para prova oral ou pericial. Se a matéria envolver questão que dependa desse tipo de prova, a controvérsia e a conveniente coleta do material probatório serão remetidas às vias ordinárias, para que as partes possam debate-la adequadamente, por meio de ação própria (Theodoro Junior, Humberto. Código de Processo Civil anotado. 25. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 759-760) (grifo nosso). Em análise prefacial, verifica-se escorreita a decisão agravada, porquanto a matéria exige dilação probatória, não podendo ser resolvida nos autos do inventário, diante da expressa discordância de um dos herdeiros, destacando a existência de litígio (ID 206825284 dos autos de origem). Em consequência, a matéria deve ser remetida para as vias ordinárias, não sendo suficiente a alegação de que os herdeiros não possuem condições de suportar os custos. Ademais, o fato de existir situação eventualmente urgente, referente à regularização do imóvel junto à Terracap, não afasta a possibilidade de ser pleiteada tutela de natureza provisória em ação autônoma. Quanto à necessidade de suspensão do inventário até o julgamento dos embargos de terceiro, a questão não foi submetida previamente ao juízo de primeiro grau na decisão que ensejou a decisão agravada (ID 213371803 dos autos de origem), de modo que seu conhecimento direto representará supressão de instância. De igual modo, resultaria em supressão de instância a deliberação sobre a alienação de bens móveis, porquanto ainda não resolvida pelo juízo a quo. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 14 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora